Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias dos crimes e pela quantidade de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Se inexiste comprovação nos autos de que a situação da paciente se subsume a alguma daquelas previstas pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação no 62/2020, não há que se cogitar de sua soltura por este fundamento.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.